Tribunal: TJBA
Processo: 8031806-28.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8031806-28.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: MARIO LANINE OLIVEIRA DE JESUS e outros

Advogado(s)
:
ANTONIO JORGE SANTOS JUNIOR

IMPETRADO: Juiz da Vara Criminal de Coração de Maria

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA POR DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

O recurso
: Habeas Corpus com pedido liminar impetrado pelo advogado A.J.S.J. (OAB/BA nº 37.082) em favor do paciente M.L.O.J., contra ato supostamente ilegal atribuído ao Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Coração de Maria/BA, decorrente de decreto de prisão preventiva prolatado em 29/05/2025.

Fato relevante
: A prisão preventiva foi decretada em razão de reiteradas condutas que violariam medidas protetivas de urgência deferidas em 26/12/2024 nos autos da ação nº 8001384-97.2024.8.05.0067, em favor de S.M.O., ex-companheira do paciente. Os episódios incluem ameaças de morte, agressões físicas, exibição de vídeo íntimo e perseguição, especialmente nos dias 19 e 20 de abril de 2025, durante evento festivo, quando o paciente teria derrubado a vítima ao chão, afirmado estar armado e proferido ameaças letais.

As decisões anteriores
: O pedido liminar foi indeferido por ausência dos requisitos autorizadores da medida de urgência. A autoridade coatora prestou informações reiterando a legalidade da prisão, destacando a escalada dos episódios de violência e a ineficácia das medidas protetivas anteriormente deferidas. O Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e denegação da ordem, validando a especial valoração da palavra da vítima em crimes de violência doméstica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva decretada por descumprimento de medidas protetivas de urgência em contexto de violência doméstica atende aos requisitos legais de fundamentação idônea, necessidade e proporcionalidade, ou se carece de justa causa e deveria ser substituída por medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Presença dos requisitos legais da prisão preventiva
: A custódia cautelar foi decretada com fundamento nos arts. 312 e 313, III, do Código de Processo Penal, diante do descumprimento reiterado das medidas protetivas de urgência. Os fatos que embasaram a decisão vão além de simples aproximação indevida, configurando escalada de violência doméstica com ameaças de morte, agressões físicas e psicológicas devidamente documentadas nos autos.

Valoração especial da palavra da vítima
: No contexto da violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, sendo reconhecida pelos tribunais superiores como elemento idôneo, sobretudo quando apresentada de forma firme, coerente e acompanhada de outros indícios de veracidade. Os relatos foram corroborados por registros fotográficos de lesões e boletins de ocorrência contemporâneos aos fatos.

Fundamentação concreta e idônea
: A decisão judicial atendeu aos requisitos exigidos pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça quanto à motivação da prisão preventiva. A reiteração de condutas violentas, mesmo após a ciência inequívoca da existência de decisão judicial protetiva, revela desprezo contumaz pela autoridade jurisdicional e compromete a eficácia das instituições, ensejando resposta cautelar proporcional.

Periculosidade do agente e risco de reiteração
: A gravidade concreta da conduta, incluindo ameaças letais, agressões físicas e perseguição sistemática, demonstra a periculosidade do agente e o risco real de reiteração delitiva, justificando a manutenção da custódia para garantia da ordem pública e proteção da vítima.

Insuficiência de medidas cautelares alternativas
: A conduta atribuída ao paciente, ao não apenas se aproximar da vítima, mas também ameaçá-la, persegui-la, exibir conteúdo íntimo e agredi-la fisicamente, afasta qualquer presunção de que medidas menos gravosas teriam o condão de conter sua conduta. A ineficácia das medidas protetivas anteriormente impostas demonstra a inadequação de alternativas diversas da prisão.

Irrelevância das condições pessoais favoráveis
: As alegadas condições pessoais favoráveis do paciente (primariedade, endereço fixo, ocupação lícita) não são, por si sós, suficientes para afastar a prisão preventiva quando devidamente demonstrados os fundamentos legais que a autorizam, conforme entendimento consolidado dos tribunais superiores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Habeas Corpus conhecido e ordem denegada.

Tese de julgamento
: "A prisão preventiva por descumprimento de medidas protetivas de urgência em contexto de violência doméstica é legítima quando fundamentada em elementos concretos que demonstrem a periculosidade do agente, o risco de reiteração delitiva e a ineficácia de medidas cautelares menos gravosas, sendo a palavra da vítima elemento probatório de especial relevância quando corroborada por outros indícios de veracidade."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 312, 313, III, 319; Lei nº 11.340/2006, art. 24-A.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 823.342/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 23.10.2023; STJ, RHC 128.980/CE, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 01.12.2020; TJ-MG, HC 10000221306301000, Rel. Haroldo André Toscano de Oliveira, 9ª Câmara Criminal Especializada, j. 29.06.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
nº
.
8031806-28.2025.8.05.0000
, com pedido liminar,

impetrado p
elo Bel.
ANTONIO JORGE SANTOS JUNIOR
(
OAB/BA sob o nº 37.082
)
, em favor do paciente
MARIO LANINE OLIVEIRA DE JESUS
,

já devidamente qualificad
o
nos autos, apontado como autoridade coatora,
o
MM. JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CORAÇÃO DE MARIA-BA
.

ACORDAM,
à unanimidade, os Desembargadores componentes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em

CONHECER O HABEAS CORPUS E DENEGAR A ORDEM
,
nos termos do voto do Relator:

Salvador, .